Tribunal: TJMT
Processo: 1006184-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006184-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCAILMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DO PEDIDO DE MULTA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA PENALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno do Município de Colíder, mantendo decisão monocrática que reconheceu a nulidade de Certidões de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre o pedido de aplicação da multa processual e, em caso positivo, se estariam presentes os requisitos legais para a imposição da penalidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

4. Constatada omissão, pois, embora reconhecida inovação recursal, o acórdão não apreciou o pedido de multa processual.

5. Entretanto, a penalidade do art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática, dependendo de fundamentação quanto ao caráter manifestamente protelatório do recurso.

6. O entendimento consolidado no Tema 434/STJ afasta a aplicação da multa em agravos internos manejados com o fim de exaurir a instância ordinária, salvo prova inequívoca de intuito protelatório, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão, quanto ao pedido de aplicação da multa processual, a qual se afasta diante da ausência de requisitos legais, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “
1. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC não se aplica automaticamente, exigindo a demonstração de caráter manifestamente protelatório. 2. A rejeição unânime de agravo interno, por si só, não autoriza a imposição da penalidade
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO ARCANJO RIBEIRO em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 299367858):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de fundamentação legal específica, extinguindo a execução fiscal e fixando honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a falta de fundamento legal específico nas CDAs configura vício material insanável que justifica a extinção da execução fiscal; (ii) se é possível sua substituição ou emenda no presente caso; (iii) se a decisão monocrática violou o art. 932, IV, do CPC, por tratar de tema controvertido; e (iv) se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.350 pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de indicação clara do fundamento legal da dívida tributária, exigida pelo art. 202, III, do CTN e art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980, configura vício substancial insanável, que compromete a higidez do título executivo.

4. A decisão monocrática, amparada na jurisprudência dominante, não afronta o art. 932, IV, do CPC, estando em consonância com a Súmula 568 do STJ.

5. A afetação do Tema 1.350/STJ restringe-se aos recursos em trâmite perante aquela Corte, não sendo extensível aos feitos em curso nos Tribunais de Justiça, consoante interpretação do art. 313, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de fundamentação legal específica na Certidão de Dívida Ativa, exigida pelo art. 202, III, do CTN e art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980, configura vício substancial e insanável, que acarreta a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal. 2. A afetação do Tema 1.350/STJ não justifica a suspensão de processos em trâmite no segundo grau de jurisdição."

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no referido acórdão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a integração do acórdão, a fim de que seja apreciado o pleito de aplicação da multa processual, diante da alegada configuração de intuito protelatório por parte do agravante e do julgamento unânime do recurso.

Em contrarrazões, o Município de Colíder requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, alternativamente, o seu desprovimento. Sustenta que o simples desprovimento unânime do agravo interno não enseja, de forma automática, a imposição da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Aduz, ainda, que o agravo interno constitui instrumento processual necessário ao exaurimento da instância ordinária, viabilizando eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, o que afasta a configuração de má-fé ou intuito protelatório. Invoca, nesse ponto, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os entendimentos firmados nos Temas 434 e 1.201.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por João Arcanjo Ribeiro contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Colíder.

A decisão agravada manteve a decisão monocrática que reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nos 29/2005, 24/2006, 3079/2007 e 730/2008, por ausência de fundamentação legal específica, extinguindo a correspondente execução fiscal, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, fixando, ainda, honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico.

O embargante sustenta, em sua peça recursal, a existência de omissão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o agravo interno interposto pelo Município foi julgado improcedente por unanimidade e evidenciaria caráter protelatório, notadamente diante da inovação recursal verificada, o que autorizaria a imposição da penalidade processual.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, comportam acolhimento parcial.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O caráter integrativo dos embargos de declaração visa complementar a decisão judicial, corrigindo eventuais lacunas, contradições, obscuridades ou erros materiais. Ou seja, não têm como objetivo modificar o mérito da decisão, mas sim integrá-la, tornando-a completa e devidamente fundamentada, conforme exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Esse efeito integrativo ocorre porque, ao serem acolhidos, ainda que parcialmente, os embargos permitem que o próprio órgão que proferiu a decisão esclareça pontos obscuros, elimine contradições, supra omissões ou corrija erros materiais, complementando a prestação jurisdicional que se mostrava incompleta ou imperfeita.

No caso em exame, constata-se, de fato, omissão no acórdão embargado, haja vista que, embora se tenha reconhecido expressamente a inovação recursal perpetrada pelo agravante, não houve qualquer manifestação acerca do pedido de aplicação da penalidade legal, o que caracteriza omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, impondo-se o acolhimento parcial dos embargos para suprir essa omissão formal.

Entretanto, não procede o pedido de aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que o simples desprovimento unânime do agravo interno não autoriza, por si só, a imposição da penalidade. É indispensável que o recurso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, o que exige fundamentação específica quanto à existência de intuito protelatório ou evidente abuso do direito de recorrer.

Nesse ponto, o entendimento consolidado no Tema 434/STJ orienta, de modo categórico, que:

Tema 434/STJ – Tese: O agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.

O referido precedente, julgado sob o regime da repercussão geral, vincula todas as instâncias do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Embora julgado sob a vigência do Código de Processo Civil anterior, o referido entendimento permanece válido, uma vez que o STJ tem reafirmado que a aplicação da penalidade não é automática, exigindo circunstâncias qualificadas e demonstração inequívoca de má-fé ou abuso de direito, o que não se configura no caso concreto.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PREJUÍZO DE EVENTUAL VÍCIO . PROPÓSITO DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.AFASTAMENTO . 1. A Corte de origem, ao negar provimento ao Agravo Interno do ora recorrente, considerou que não foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, no que tange à suposta ofensa ao art. 489, II e § 1o, do CPC/2015, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, haja vista que o acórdão impugnado aplicou tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte . 2. De igual modo, não há contradição em afastar a negativa de prestação jurisdicional e reconhecer a ausência de prequestionamento quando o Tribunal de origem não decide a matéria à luz dos dispositivos invocados nas razões do Recurso Especial, como ocorreu na espécie. 3. Verifica-se que os arts . 17-G da Lei 6.938/1981 e 173, I, do CTN não foram apreciados no acórdão recorrido, carecendo o ponto do indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência, por analogia, do óbice previsto na Súmula 282/STF. 4. No que concerne ao afastamento da multa prevista no art . 1.021, § 4o, do CPC/2015, a pretensão merece acolhida. 5. O Agravo Interno manejado, na origem, contra decisão monocrática com o propósito de esgotamento de instância não possui caráter procrastinatório, descabendo a aplicação da multa do art . 1.021, § 4o, do CPC/2015.6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido .

(STJ - REsp: 1833718 SP 2019/0251306-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

No mesmo sentido, tem-se posicionado esta Colenda Câmara:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1.021, § 4.o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por João Arcanjo Ribeiro em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande, sem aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC. A parte embargante alega erro material, sustentando a obrigatoriedade da multa diante da improcedência unânime do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão por não ter aplicado automaticamente a multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC, em razão da rejeição unânime do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O erro material é caracterizado por equívoco objetivo e evidente, não dependente de juízo de valor ou reanálise do mérito, o que não se verifica no caso concreto.

4. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4.o, do CPC não é automática, exigindo demonstração de que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, o que não foi evidenciado.

5. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, inexistindo qualquer vício que enseje integração ou correção.

6. Os embargos se limitam a pretensão de reexame do mérito, finalidade incompatível com a função integrativa prevista no art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A multa do art. 1.021, § 4.o, do CPC não é aplicável automaticamente, devendo ser fundamentada com base na demonstração de caráter protelatório ou abusivo do recurso”.

2. A mera improcedência unânime do agravo interno não autoriza a imposição da penalidade.

(TJ/MT. N.U 0008225-16.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

Assim, embora o agravante tenha inovado em suas alegações, não se pode extrair, exclusivamente por esse motivo, a conclusão de que o recurso foi manejado de forma manifestamente protelatória, sobretudo considerando sua função de exaurimento da instância ordinária, indispensável à interposição de eventuais recursos excepcionais.

Portanto, a omissão deve ser sanada, mas sem acolhimento do pedido de aplicação de multa, por ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO

e ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, exclusivamente para,
em caráter integrativo
, suprir a omissão existente no acórdão embargado, com a devida análise do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, a qual, no entanto,
AFASTO
, diante da inexistência de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, nos termos do Tema 434 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025